Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025721-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON, ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO ALVES MASSON APELADO: ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON, ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO ALVES MASSON D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório, da não surpresa, e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto das peças de ID 46808066 e seguintes, intime-se ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator